Tribunal: STF
Processo: Rcl 417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL.   COMPETÊNCIA.  AÇÃO
POPULAR. Constituição, art. 102, I, "n".
          I.  - Ação popular ajuizada para o fim de anular a nomeação
de  todos os  membros do  Tribunal de  Justiça do  Estado de Roraima,
estando  os Juizes de 1.  grau do mesmo Estado em estágio probatório,
assim  sem a garantia  de independência da vitaliciedade, dependentes
do  Tribunal cujos  integrantes são  litisconsortes passivos  na ação
popular. Impossibilidade de realização do devido processo legal, dado
que  um dos componentes deste,  o juiz natural, conceituado como juiz
com  garantias de independência,  juiz imparcial, juiz confiavel, não
existe, no caso.
          II.  -  Hipótese em  que  ocorre a  competência  do Supremo
Tribunal Federal, para processar e julgar a ação popular, na forma do
disposto no art. 102, I, "n", da Constituição Federal.
          III. - Reclamação julgada procedente.